Tribunal: TJDFT
Processo: 0751297-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. HASTA PÚBLICA NEGATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. ADJUDICAÇÃO PELO CREDOR. VIA PREFERENCIAL À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EFETIVIDADE E CELERIDADE PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Em análise ao contexto fático processual, extrai-se que a pretensão de substituição da penhora pelo devedor não constitui argumento capaz de infirmar, nem mesmo em tese, a conclusão adotada pelo Juízo de origem quanto ao deferimento da preferencial adjudicação pelo credor do bem constrito, não havendo que se falar em vício de fundamentação.
2. Após frustradas as tentativas de alienação, reabre-se a oportunidade ao exequente para requerer a adjudicação do bem constrito, nos termos do artigo 878 do CPC.
3. Apesar de haver previsão legal que também possibilita ao executado requerer a substituição da penhora no caso de fracasso da tentativa judicial de alienação do bem (art. 848, VI, do CPC), a manifestação do credor pela adjudicação, ainda que posterior à frustração da hasta pública, deve prevalecer em detrimento da substituição do bem penhorado porquanto constitui modalidade preferencial de pagamento, representado pela entrega do bem penhorado ao exequente para fins de satisfação da dívida executada.
4. A adjudicação traz ao feito maior efetividade e celeridade à execução por alcançar, de forma mais rápida, a satisfação do crédito perseguido, servindo-se do bem já constrito na demanda.
5. Descabida a substituição da penhora por outros imóveis cujos valores, ao contrário da avaliação do bem já constrito, são insuficientes ao pagamento integral do débito, além de acarretar a realização de novos atos processuais, em significativo atraso à resolução da demanda e em evidente prejuízo ao direito do exequente de receber a quantia devida por via mais célere.
6. Recurso conhecido e não provido.